Tribunal: CARF
Processo: 10880.933807/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933807/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.898 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
SANTANDER BRASIL TECNOLOGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
REGIME CUMULATIVO. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO NA FONTE.
DEDUÇÃO DO VALOR RETIDO COM A CONTRIBUIÇÃO A PAGAR DE
MÊS SUBSEQUENTE.
Os valores retidos na fonte a título de Cofins somente poderão ser deduzidos
pela Contribuinte com o que for por ele devido em relação à mesma espécie de
Contribuição (Cofins), e no mês de apuração a que se refere a retenção.
Por falta de previsão legal, é vedada a dedução direta do saldo excedente das
retenções na fonte sofridas em um mês dos valores a pagar da Cofins que sejam
apurados em meses subsequentes. Ocorrendo tal hipótese, só cabe requerer a
restituição ou proceder a compensação, na forma determinada pela Secretaria
da Receita Federal.
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Para fundamentar a restituição e posterior compensação é necessário a
comprovação da liquidez e certeza, conforme preceitua o art. 170 do Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Relator e Presidente Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Júnior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de Oliveira
Duro (Vice-Presidente), Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente
Substituto). Ausentes os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Liziane Angelotti Meira,
substituídos pelos Conselheiros Carlos Delson Santiago e Marco Antonio Marinho Nunes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933807/2013-49
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.898 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933807/2013-49

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência do Acórdão no 10-
63.082 – 4a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório Eletrônico No de Rastreamento
057871279, emitido em 02/08/2013, por intermédio do qual foi não reconhecido o crédito
solicitado/utilizado no PER/DCOMP no 32394.69662.300109.1.3.04-4071, bem como não
homologada a compensação declarada, em razão do não atendimento à intimação constante do
Processo Administrativo no 16349.720044/2013-81 para comprovação do crédito pleiteado.
No referido PER/DCOMP, no 32394.69662.300109.1.3.04-4071, o tipo de crédito
envolve Pagamento Indevido ou a Maior decorrente do tributo Cofins - Faturamento, Código
de Receita 2172, Período de Apuração 03/2008, recolhido no montante de R$ 362.820,75, sendo
pleiteado como crédito R$ 325.677,23, o qual foi utilizado na compensação do seguinte débito:
 IRPJ
3373-01
4o Trim. / 2008
R$ 356.128,05
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
A contribuinte supracitada solicitou a restituição de COFINS para fins de
compensação com débitos de IRPJ, conforme PER/DCOMP de e-fls.2 a 6.
A DRF de origem indeferiu a restituição e não homologou a compensação
devido à inexistência de direito creditório, conforme Despacho Decisório de e-fls.7, 10
e 11.
Irresignada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, de e-
fls.12 a 14. Nesta, alega que o seu requerido direito creditório de Cofins, no mês de
março de 2008, está fundamentado em dois temas: a reavaliação do regime de
incidência da Cofins e o aproveitamento da Cofins retida na fonte.
Na reavaliação do regime de incidência da Cofins, alega que apurou a
contribuição pelo regime da Não-cumulatividade, mas deveria ter apurado pelo regime
da Cumulatividade, nos termos do inciso XXV do art.10 da Lei 10.833/2003, pois
presta serviços de informática e processamento de dados.
No aproveitamento da Cofins retida na fonte, argumenta que prestou serviços ao
Banco Santader S/A no mês de fevereiro de 2008, devendo ser levado em
consideração na apuração do valor do indébito.
Traz documentação para fundamentar suas alegações.
Enfim, afirma que o crédito tributário foi utilizado para compensar os débitos,
de forma que deve ser aceita e homologada a compensação contida na PER/DCOMP
de e-fls.2 a 6.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
contencioso
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 4a
Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.898 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933807/2013-49

reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 10-63.082, datado de 04/10/2018, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Para fundamentar a restituição e posterior compensação é necessário a comprovação da
liquidez e certeza, conforme preceitua o art.170 do Código Tributário Nacional.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repisa os argumentos constantes de sua defesa inaugural.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
No curso do procedimento fiscal, realizado no intuito de confirmar a liquidez e
certeza do crédito, a Unidade de Origem expediu intimação à Recorrente, e esta não a atendeu, o
que resultou no não reconhecimento do direito crédito e, consequentemente, na não
homologação da compensação vinculada.
Na Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte apresenta duas alegações
para justificar o crédito:
1) Reapuração da Cofins, do regime não cumulativo (apuração inicial - R$
538.075,42) para o cumulativo (apuração final – R$ 212.398,19), sendo
este último o regime de apuração das contribuições a que estaria submissa,
em razão do art. 10, XXV, da Lei no 10.833, de 29/12/2003; e
2) Existência de crédito retido na fonte sobre os serviços prestados ao Banco
Santander (Brasil) S.A., CNPJ 90.400.888/0001-42, no mês de fevereiro
de 2008, no valor de R$ 175.254,67, usado na dedução da Cofins de março
de 2008.
Nesse recurso, os documentos carreados autos com o objetivo de comprovar o
crédito são:
 Quadro de apuração da base de cálculo da Cofins (Regime Cumulativo e
Não-Cumulativo), à fl. 34;
 Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados (Ano-
Calendário 2008); à fl. 35; e
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.898 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933807/2013-49

 Quadro de valores apurados e recolhidos da Cofins (Regime Cumulativo e
Não-Cumulativo); à fl. 36.
A DRJ considerou que meros demonstrativos de créditos, sem documentação que
lhes dê suporte, carecem de veracidade. Além disso, consignou a DRJ que o valor retido em
fevereiro de 2008, no importe de R$ 175.254,67, para uso em outro mês (março de 2008),
deveria obedecer ao regime contábil da competência, salvo exceção legal, não apresentada pela
Contribuinte, e desde que provado que não foi utilizado no mês de fevereiro de 2008, através de
documentação adequada como a Dacon ou a escrituração contábil/fiscal.
Por tais razões, a DRJ concluiu não comprovada a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
Em grau de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou suas duas alegações e
acrescentou a não utilização em duplicidade do crédito retido na fonte no valor de R$
175.254,67.
Neste recurso, a Interessada trouxe os seguintes documentos, no intuito de
comprovar o alegado:
 DARF da Cofins de 03/2008 (gênese do crédito solicitado), à fl. 69;
 Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados (Ano-
Calendário 2008); à fl. 70;
 DCTF Mensal de 03/2008, retificadora apresentada em 17/11/2008, às fls.
72-90;
 Dacon Mensal de 02/2008 e 03/2008, retificadores apresentados em
19/11/2008, às fls. 91-122; e
 Balancetes de composição da Base de Calculo, arquivo não paginável à fl.
123.
Pois bem.
Questão do Direito
No que diz respeito à primeira alegação (submissão ao regime cumulativo da
Cofins), não há dúvida quanto à validade do art. 10, XXV, da Lei no 10.833, de 2003, que
estabelece permanecerem sujeitas às normas da legislação da Cofins Cumulativa “as receitas
auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes das atividades de
desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de
análise, programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e
manutenção ou atualização de software, compreendidas ainda como softwares as páginas
eletrônicas”.
As atividades da Recorrente, expostas no art. 2o de seu Estatuto Social,
encontram-se em consonância com aquelas do art. 10, XXV, da Lei no 10.833, de 2003,
conforme se vê a seguir:
Art. 2o A Sociedade tem por objeto social:
I - prestação de serviço de desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de
informática, software, programas e todo tipo de produtos afins;
II- serviços de hospedagem gerenciada e armazenamento eletrônico de dados (hosting,
housing e serviços ISP/ASP);
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.898 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933807/2013-49

III- prestação de serviços de processamento de dados;
IV - consultoria, assessoria, intermediação e recomendação de equipamentos, hardware,
e qualquer serviço de valor agregado em informática, comunicações e internet;
V - prestação de serviço de suporte e de operação de sistemas;
VI - prestação de serviço de seleção, supervisão, capacitação e gestão de pessoal;
VII - prestação de serviço de recuperação de informática, para situações emergenciais,
bem como de serviços necessários à prevenção e à recuperação;
VIII - prestação de serviço de operação de centros de atendimento telefônico, gestão e
operação da infra-estrutura tecnológica;
IX - desenvolvimento de atividades, prestação e exploração de serviços na área de
telecomunicações, serviços conexos de exploração de conteúdos para acesso on-line,
internet e serviços interativos de informação e comunicação;
X - produção, distribuição e exibição de conteúdos próprios ou alheios, na área de
telecomunicações, a informação e a comunicação por meio de todas as classes de redes;
e
XI - participação no capital de outras sociedades no País e no exterior.
Logo, pertinente esta argumentação.
Quanto à segunda argumentação, aproveitamento da Cofins retida na fonte em
mês diverso daquele em que ocorreu a retenção, não há previsão legal para tal procedimento,
uma vez que os valores retidos na fonte a título de Cofins somente poderão ser deduzidos pela
Contribuinte com o que for por ela devido em relação à mesma espécie de Contribuição e no mês
de apuração a que se refere a retenção.
Os valores retidos na fonte a título de Cofins em um dado mês que excederem ao
valor da respectiva Contribuição a pagar no mesmo mês de apuração podem ser objeto de pedido
de restituição, ou compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, mas não deduzidos diretamente dos valores a pagar da Cofins em
meses subsequentes.
Esse, inclusive, é o entendimento da RFB, exposto nas seguintes Soluções de
Consulta (destaques acrescidos):
Solução de Consulta Cosit no 160, de 07/12/2016
Assunto: Normas de Administração Tributária
FATO GERADOR - RETENÇÃO DE IR E CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO A
MAIOR OU INDEVIDA - DEDUÇÃO - COMPENSAÇÃO
O fato gerador da retenção de imposto de renda na fonte é o pagamento ou crédito e das
contribuições o pagamento. Ocorrido o fato gerador da obrigação tributária, obriga-se a
fonte pagadora à retenção e recolhimento do tributo sob pena de, se não o fizer incorrer
nas sanções previstas no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002.
Cabe ao contribuinte que teve o tributo retido efetuar a dedução ou a compensação
desses valores, observado no que se refere à dedução, o período de apuração do imposto
de renda ou da contribuição. Entretanto, se os valores retidos forem superiores aos
devidos ou na hipótese de o contribuinte deixar de efetuar a dedução, na forma dos
incisos I e III, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, resta-lhe apenas a
compensação, nos períodos de apuração subsequentes, observado o disposto no art.
41 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Caberá a retificação da Dirf e da DCTF no caso em que as declarações contiverem
informações que não espelhem a operação de pagamento e retenção ou tenha havido
erro ou falha no preenchimento.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.898 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933807/2013-49

Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional (CTN) arts 43, 45, 114, 116, 121, 128 e 156; Lei no4.357, de 16 de julho de
1964, art. 11; Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 34; Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 64, § 1o ao 4o; Lei no10.426, de 24 de abril de 2002, art. 9o;
Instrução Normativa RFB no 1300/2012, art. 2o, I, art. 3o, I e § 1o e art. 41; Instrução
Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012, art. 2o, § 2o e art. 9o; IN RFB no
1.587, de 15 de setembro de 2015, art. 24 e IN RFB no 1.599, de 11 de dezembro de
2015, art. 9o e § 1o.
Solução de Consulta no Cosit no 121, de 26/03/2019
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
PAGAMENTOS EFETUADOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL. RETENÇÃO NA FONTE. SALDO EXCEDENTE.
Os valores retidos na fonte a título de Cofins somente poderão ser deduzidos pelo
contribuinte com o que for por ele devido em relação à mesma espécie de contribuição e
no mês de apuração a que se refere a retenção.
Os valores retidos na fonte a título de Cofins em um dado mês, que excederem ao valor
da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de apuração, poderão ser objeto de
pedido de restituição, ou compensados com débitos relativos a outros tributos
administrados pela RFB.
Por falta de previsão legal, é vedada a dedução direta do saldo excedente das
retenções na fonte sofridas em um mês, dos valores a pagar da Cofins que sejam
apurados pelo contribuinte em meses subsequentes. Ocorrendo essa hipótese, só
lhe restará requerer a restituição ou proceder à compensação, na forma dos §§ 3oe
4o do artigo 24 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 1996, art. 64; Lei no 10.833, de 3003, art. 34; Lei
no 11.727, de 2008, art. 5o; Decreto no 6.662, de 2008; IN RFB no 1.234, de 2012, art. 9o; IN
RFB no 1.717, de 2017, art. 24.
[...]
Além disso, na hipótese de uso do saldo excedente do valor retido em
restituição/compensação, a Recorrente deveria, além de observar os comandos normativos
correspondentes, comprovar que tal valor se encontrava de acordo com o estabelecido nos §§1o e
2o do art. 5o da Lei no 11.727, de 23/06/2008.
Portanto, sem razão à Recorrente nesta parte de sua defesa.
Questão Probatória
No que se relacionada à parte probatória, entendo que a documentação
apresentada não é suficiente para a comprovação do direito creditório pleiteado, eis que, além
dos demonstrativos até então apresentados, seria necessária a apresentação da documentação
contábil e fiscal da Interessada, devidamente conciliada com os valores relacionados à base de
cálculo da Cofins, para que fosse possível concluir pela legitimidade de seu crédito.
Sem dúvida, os demonstrativos de apuração da Cofins, DARF, DCTF, Dacon
(retificadores) e balancetes são elementos indispensáveis à comprovação de créditos. No entanto,
somente têm força probatória quando conciliados com os respectivos livros contábeis e,
adicionalmente, no caso dos créditos descontados, notas e livros fiscais.
Sabe-se que o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de
Restituição / Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita,
primordialmente com a escrituração contábil e fiscal, documentos hábeis e idôneos a tal intento.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.898 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933807/2013-49

Isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do
CPC/2015.
Também, com base no art. 170 do CTN, para fazer jus à compensação pleiteada, a
Contribuinte deve comprovar a liquidez e certeza do crédito à RFB, sob pena de restar indeferido
o seu pedido.
Dada a ausência dos livros contábeis e livros fiscais, não tenho alternativa que não
a de concordar com a DRJ de que as provas juntadas aos autos não são suficientes para
comprovar a legitimidade dos créditos.
Por fim, saliento que não é caso de conversão do julgamento em Diligência, para
complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este fim, mas tão somente
para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital